Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, pois o crime de tráfico de drogas consiste em delito permanente, tornando-se prescindível a prévia expedição de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem ao local no qual ocorre a prática delituosa, como na espécie.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pela elevada quantidade de droga apreendida e para evitar a reiteração criminosa.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem admitida e denegada.